Tribunal: TJMT
Processo: 1019834-86.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019834-86.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEBORA CRISTIANE DA SILVA - CPF: 883.844.621-00 (ADVOGADO), PABLO ALESSANDRO TRINDADE DA SILVA - CPF: 047.308.371-00 (IMPETRANTE), desembargadores da 2ª câmara tjmt (IMPETRADO), DEBORA CRISTIANE DA SILVA - CPF: 883.844.621-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HERMES ALVES DOS SANTOS - CPF: 017.446.291-37 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GUSTAVO SANTOS ARRUDA - CPF: 062.760.331-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS DIONE COMIN DE LARA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS VINICIUS MICHELETTI - CPF: 930.702.841-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 060.682.451-01 (TERCEIRO INTERESSADO), V. H. C. T. - CPF: 091.130.841-51 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR GABRIEL JUSTINO DA SILVA - CPF: 071.345.271-40 (TERCEIRO INTERESSADO), WEDERSON DA SILVA - CPF: 033.718.801-76 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MARCOS DIONE COMIN DE LARA - CPF: 049.050.481-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO –
1.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO
–

AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA BEM FUNDAMENTADA – GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES E ENVOLVIMENTO COM O “COMANDO VERMELHO” –
2.

SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – SUBSTITUIÇÃO SEM AMPARO LEGAL NA ESPÉCIE – ART. 282, INCS I E II DO CPP - 3. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA
IN CASU
– ORDEM
DENEGADA
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Está e
videnciado o risco de abalo à ordem pública, a justificar a necessidade da segregação cautelar, se demonstrada a
gravidade
in concreto
do homicídio qualificado, contemplando premeditação, além do envolvimento do paciente e corréus com organização criminosa de altíssima periculosidade (Comando vermelho);

2.
“(...) As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (...)”
(AgRg no HC n. 829.085/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023);

3. Solitários predicados pessoais favoráveis ao Paciente, embora apreciáveis não se mostram suficientes, para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido
liminar
, impetrado em favor de
Pablo Alessandro Trindade da Silva
,
preso
preventivamente
por suposta autoria dos crimes de
Homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, I e IV, CP),
Organização criminosa
(art. 2º, § 4º, I, Lei nº. 12.850/13) e
Corrupção de menor
(art. 244-B, ECA), contra ato supostamente ilegal do
MM.

Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT.
, que
indeferiu o pedido de revogação
da prisão preventiva do paciente.

Em síntese, aduz-se que a decisão atacada estaria fulcrada em
elementos genéricos e abstratos
, bem como
ausentes os requisitos
do art. 312 do CPP, sendo, portanto, inidônea para obstar a liberdade do paciente; ainda, apontou para a existência de
predicados pessoais favoráveis
e a possibilidade de imposição de
medidas cautelares mais brandas
, previstas no art. 319 do CPP (Id. 180209269).

Anexou documentos sob Id. 180209272 a 180209277.

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 180804681).

As
informações judiciais
foram anexadas aos autos (Id. 181172170).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
em parecer, opinou pela
denegação
da ordem, conform
e sumário respectivo que segue em transcrição (Id. 181678189):

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL) CORRUPÇÃO DE MENOR (ARTIGO 244-B, DO ECA) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ARTIGO 2º, §4º, INCISO I, DA LEI Nº 12.850/2013) – PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DECISÃO DE DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO LASTREADA EM GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CRIME DE EXTREMA GRAVIDADE - INDÍCIOS DE APLICAÇÃO DE ‘SALVE’ DO COMANDO VERMELHO - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES AFIGURA-SE INVIÁVEL, UMA VEZ QUE PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – OS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, POR SI SÓ, NÃO AFASTAM A NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA (ENUNCIADO 43 DA TCCR) - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Alega-se na impetração que
Pablo Alessandro Trindade da Silva
vem sendo submetido a constrangimento ilegal praticado pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT.
, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente.

Extrai-se dos autos que o paciente se encontra preso desde a data de 26.06.2023, em virtude do cumprimento de mandado de prisão preventiva, por suposta autoria dos crimes art. 2º, §4º, inciso I, da Lei n.º 12.850/13; no art. 121, §2º, incisos I e IV c.c. art. 29, ambos do CP e no art. 244-B, ECA (este por 2 vezes) e em concurso material de crimes (art. 69, CP) c/c art. 1º, inciso I da Lei n.º 8.072/90, ocorridos em data de 9.4.2023.

Apresentado pedido de revogação de prisão, este foi indeferido pelo juízo
a quo
, consignando-se que
“Até o momento não houve alteração fática do caso, bem como não há falar em excesso de prazo. Assim, impõe-se o indeferimento do pedido de revogação da custódia cautelar com base nos mesmos fundamentos da decisão que a decretou (fundamentação aliunde)”
.

Assim, vem perante esta instância, visando a liberdade do paciente, argumentando que a decisão judicial esta fulcrada em elementos genéricos e abstratos, bem como ausentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo, portanto, inidônea para obstar a liberdade do paciente; ainda, apontou para a existência de predicados pessoais favoráveis e a possibilidade de imposição de medidas cautelares mais brandas, previstas no art. 319 do CPP.

Primeiramente, ressalta-se que
o fato do magistrado ter consignado a inexistência de alteração do cenário fático-processual a ensejar a revogação da prisão cautelar do paciente, mantendo-se os mesmos fundamentos do decreto preventivo, não acarreta a conclusão de ausência de fundamentação ou fundamentação inidônea do referido
decisum
, pois,
“(...) “O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à regularidade da fundamentação per relationem como técnica de motivação das decisões judiciais. Precedentes.” (HC 186720 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 29/08/2022, publicado em 31/08/2022). (...)”
(N.U 1021242-49.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 07/02/2023).

Dito isso, em consulta ao Pje de primeiro grau (Autos nº. 1000944-45.2023.811.0018 – Id. 116436361), nota-se que o magistrado que jurisdiciona o processo na origem, consignou no decreto de prisão preventiva a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública em razão da periculosidade do paciente e dos corréus, apontados nos autos como integrantes da organização criminosa Comando Vermelho e, também, em virtude do
modus operandi
que se mostra
“(...) suficiente para caracterizar o perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados, pois demonstra abalo efetivo à ordem pública e risco à conveniência da instrução criminal”
.

O magistrado primevo destacou a conclusão do relatório policial, que o paciente e outros vigiaram a vítima por determinado tempo e em seguida a coagiram a entrar em um veículo. Posteriormente o corpo da vítima foi localizado em avançado estágio de putrefação, sendo que, de acordo com as investigações, a vítima foi assassinada
“para honrar o outro integrante do CV”
.

Extrai-se das declarações extrajudiciais dos investigadores de polícia que a vítima era viciada em drogas ilícitas e, por ter envolvimentos com traficantes integrantes ou ligados à organização criminosa Comando Vermelho, em 26.03.2023, foi vítima de uma “surra”, comumente chamada de “salve”. Razão pela qual sua genitora
Claudete Maria da Silva
, em data de 27.03.2023, o encaminhou à Delegacia de Polícia para registro de boletim de ocorrência, tendo ele sido submetido à exame de corpo de delito, o qual constatou a existência de lesões corporais próprias de tortura. A referida vítima prestou depoimentos, indicando quem seriam os autores do fato seriam
Marcus Vinicius Micheletti
,
André do Carmo Pedroso
,
Carlos Alberto Silva do Nascimento
,
Jéssica Naiara Abreu da Silva
e dois adolescentes. Assim, com exceção de um adolescente, todos foram ouvidos na unidade policial, porém negaram participação no ilícito e por inexistir mandado de prisão, foram mantidos em liberdade.

Em razão disso, a vítima foi jurada de morte e em data de 10.04.2023 a sua genitora compareceu à Delegacia de Polícia registrando o desaparecimento do filho e, após diligências, descortinou-se o homicídio da vítima, em tese, cometido pelo paciente e outros. Ainda, com as investigações, obteve-se a informação de que teriam determinado a morte da genitora da vítima como forma de retaliação por ter registrado boletim de ocorrência pelo desaparecimento do filho e estar constantemente na delegacia.

Como se observa, trata-se de um crime extremamente grave, envolvendo uma organização criminosa. O
modus operandi
empregado incluiu o sequestro da vítima, com a cooperação mútua dos envolvidos para a aplicação do "Salve" contra ela.

Portanto, é evidente a necessidade de resguardar a ordem pública, considerando o risco representado pelo ora paciente, que juntamente com os corréus, parecem acreditar que podem impor suas próprias regras e aplicá-las com suas próprias mãos, desconsiderando as leis estabelecidas pelo Estado, justificando a manutenção da prisão preventiva.

Além disso, é importante destacar que a genitora da vítima, a
Sra. Claudete Maria da Silva
,
estaria jurada de morte pela organização criminosa
, da qual, segundo os investigadores, o paciente é integrante. Portanto, é imprescindível manter a prisão preventiva para evitar que essas ameaças se concretizem, a fim de preservar o bem mais importante, que é a vida da
Sra. Claudete
.

Sobre a matéria, colaciono julgado do STJ:

“(...) O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado. (...)” (RHC 138.499/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021)

E deste TJMT:

“(...) a gravidade concreta da conduta criminosa imputada ao paciente é fator idôneo para demonstrar a necessidade da prisão preventiva a bem da ordem pública. (...)”. (N.U 1016554-49.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019)
.

Nesse contexto, evidente

a
elevada gravidade do comportamento criminoso do Paciente
, fazendo da medida constritiva o
único
meio capaz de
tutelar a ordem social
.

Quanto às medidas cautelares diversas da prisão,
“(...) tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (...)”
(AgRg no HC n. 829.085/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023).

É necessário destacar, ademais, que mesmo que o impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis do Paciente
, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que
“(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)”
(HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023